Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754154-81.2025.8.07.0000 DECISÃO O pedido liminar já foi apreciado no id. 79273998. A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp, pois, nas conversas expostas por meio do documento id 79871224, há indicação apenas do nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao assistido. Posto isso, indefiro o pedido id. 79871221, ficando a advogada Fernanda Campos Leal - OAB/GO no 63.852, ciente de que continuará a ser intimada como representante processual do agravante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Brasília/DF, 15/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator